Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-09.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DA COPROPRIEDADE (IMÓVEL). PARTILHADO EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ESTIPULAÇÃO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA OPOSIÇÃO DO USO EXCLUSIVO. DEMONSTRADO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil (CC), o ex-cônjuge privado da utilização de imóvel comum tem o direito de requerer indenização calculada sobre a renda de um aluguel presumido. Essa tutela indenizatória visa afastar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884) do coproprietário na hipótese de uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem após a separação ou o divórcio.
2. O indispensável para estipulação do aluguel é a oposição de uma das partes, quanto ao uso exclusivo pelo outro ex-cônjuge do imóvel comum, portanto, imprescindível para determinar o aluguel entre coproprietários, pelo uso exclusivo do outro, é a demonstração da resistência de um deles pelo uso unilateral do imóvel, fato que foi demonstrada através de e-mail e WhatsApp. Vale lembrar que qualquer tipo de prova, desde que evidentemente verídica, pode ser usada no processo, de acordo com o Código de Processo Civil (art. 369 do CPC), ou seja, o uso de e-mail ou WhatsApp como meio de prova é perfeitamente aceitável.
3. No que tange ao valor estimado do aluguel, consta em e-mail impugnação do apelante sobre o valor do aluguel que lhe caberia, restando controvertida tal quantia, deve o valor ser apurado em liquidação de sentença, através de pesquisa do valor de mercado do aluguel, para locução de imóvel equivalente na região.
4. recurso parcialmente provido.